Tribunal: TJMT
Processo: 1020045-58.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020045-58.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA SILVA - CPF: 622.148.701-30 (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (EMBARGANTE), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE DA SILVA - CPF: 622.148.701-30 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), LAIS MACHADO LUCAS - CPF: 803.185.170-00 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020045-58.2019.8.11.0002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE BOVINOS – DESCONTO DE ICMS – INDEVIDO – REMETENTE HABILITADO AO BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – COMPROVADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – INVERSÃO DOS PERCENTUAIS –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
– OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020045-58.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

EMBARGADO: MARCIO ANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marfrig Global Foods S.A.
de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE BOVINOS – DESCONTO DE ICMS – INDEVIDO – REMETENTE HABILITADO AO BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – COMPROVADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – INVERSÃO DOS PERCENTUAIS –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
.

Demonstrado pelo autor que se encontrava devidamente habilitado no
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção consulta pública aos cadastros estaduais, sendo beneficiário do diferimento do ICMS, mostra-se indevido o abatimento do ICMS relativa a operação de venda dos bovinos ao frigorífico.

Embora não acolhido todos os pedidos do autor, o principal foi deferido, de modo que os ônus sucumbenciais são distribuídos de forma proporcional entre as partes.

Sustenta que o v. acórdão apresenta omissões. Aponta a omissão quanto ao disposto no art. 577, § 3o do Regulamento do ICMS de Mato Grosso de 2014, que trata da validade do extrato de regularidade pelo prazo de 30 dias seguintes a sua emissão. Diz, no ponto, que o documento emitido posteriormente representa a extrapolação da delimitação temporal trazida no dispositivo.

Reporta também ocorrer omissão quanto a fundamentação atinente ao ônus da prova imposta ao requerente, ora embargado, em razão da natureza da demonstração pretendida. Aduz que incumbia ao embargado e tão somente a ele a demonstração de sua condição de habilitado por meio de apresentação de documento válido à época.

Alega, por fim, a omissão quanto a perda superveniente da regularidade, argumento subsidiário que diz não ter sido examinado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, com sua consequente reforma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020045-58.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão.

Com efeito, a apelação foi interposta pela ora embargante de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Marcio André da Silva, para condená-la a pagar a quantia de R$ 24.175,08, acrescido de juros de mora de 1% a.m a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do abate do gado.

A controvérsia teve por principal enfoque o reconhecimento em favor do autor embargado ao diferimento de ICMS na operação de venda de gado ao frigorífico embargante. De acordo com a embargante, o autor embargante não teria comprovado sua regularidade para aplicação do benefício.

Pois bem. Acerca da demonstração da regularidade pelo autor embargado, este apresentou documentos eficientes que autorizavam o diferimento do ICMS. Nesse sentido, o v. acórdão consignou:

Na hipótese, o autor, remetente do gado, comprovou que se encontrava habilitado no sistema diferido, por meio do documento Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Mato Grosso (id 96556008).

Chama-se atenção para o fato de que, embora tal documento tenha sido emitido poucos dias após o abate do gado, certo é que consta expressamente, nos termos da lei, a
condição atual de “habilitado”
, e que a
situação cadastral data desde 16/07/2009
, o que preenche o requisito exigido para o diferimento do ICMS.

Ou seja, não parece que à época do abate havia qualquer tipo de suspensão do benefício ao produtor, ao menos, aqui, nenhum documento nesse sentido foi apresentado pela requerida.

Aliás, além da CND ser forma alternativa de comprovar a regularidade fiscal, observa-se da Certidão Positiva de Débitos colacionada pela requerida, que no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, não foi constatada qualquer irregularidade. (id 96556047). Ademais, nos termos do § 4o, do art. 577, acima expresso, a CND-e, tem que ter por finalidade “Certidão referente ao ICMS”.

De notar-se, de outra via, que após a entrega dos documentos exigidos pelo autor embargado, o frigorífico o considerou habilitado, como também expresso no v. acórdão:

De outra via, consta que a requerida exigiu diversos documentos do autor para efetivação do negócio,
sendo o mesmo habilitado para o abate
(id 96558453). Atenta-se que não foi exigida a CND.

Ou seja, os documentos exigidos pelo frigorífico antes da efetivação do negócio demonstraram a condição de habilitado do embargado, o que foi corroborado pelos documentos agora apresentados, ainda que emitidos após o abate do gado.

Assim esclarecido, o que a embargante denomina de omissões, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

É entendimento assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo

que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (Theotônio

Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota 17a ao art.

535).

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Nessa quadra, se a embargante se encontra inconformada com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado.

Por fim,
resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021